Tribunal: TJBA
Processo: 8011352-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011352-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMILSON BARBOZA DA COSTA FILHO

Advogado(s)
:
ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o agravante interpôs Agravo Interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado em sede de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovaram a alegada hipossuficiência (ID-78413729). O recurso limita-se a reiterar os argumentos já expendidos, sem inovação fática ou jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presunção de insuficiência deduzida pela parte possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que revelem a existência de rendimentos compatíveis com o custeio das despesas processuais. Evidenciado nos autos que o agravante aufere rendimentos líquidos superiores a cinco salários-mínimos, circunstância que não inviabiliza o recolhimento das custas, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Recurso conhecido e desprovido para manter o indeferimento da Gratuidade da Justiça.

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011352-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EDMILSON BARBOZA DA COSTA FILHO
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.